Tribunal: TJPA
Processo: 0805205-78.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805205-78.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: LEONARDO DE OLIVEIRA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0805205-78.2021.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
AGRAVADO: LEONARDO DE OLIVEIRA FONSECA
ADVOGADA: CLAUDIA FREIBERG
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PRESCRIÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO SINGULAR. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

I –
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n.º 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC, visando à restituição de valores relativos a expurgos inflacionários nas cadernetas de poupança (Plano Verão).

II –
Não se verifica prescrição, pois o protesto judicial promovido pelo MPDFT, em 26/09/2014, interrompeu validamente o prazo quinquenal, sendo a execução ajuizada em 06/04/2016.

III –
A legitimidade ativa do exequente é reconhecida, conforme entendimento consolidado no STJ, segundo o qual consumidores beneficiários de sentença coletiva têm legitimidade para promover execução individual, ainda que não filiados à associação autora.

IV –
Não se impõe o sobrestamento do feito, haja vista que o RE 626.307 não alcança ações em fase de cumprimento de sentença com trânsito em julgado, e o RE 1.101.937/SP já foi julgado.

V –
É dispensável a liquidação prévia da sentença coletiva quando os valores podem ser apurados por simples cálculos aritméticos, com base nos parâmetros fixados no título judicial.

VI –
Os juros moratórios incidem desde a citação na ação civil pública, conforme orientação do STJ em sede de recurso repetitivo.

VII –
Ausente comprovação de excesso de execução, especialmente diante da apresentação de planilha compatível com os termos da sentença exequenda.

VIII –
Correto o índice de correção monetária utilizado (42,72% para o Plano Verão), bem como a aplicação de juros remuneratórios e capitalização mensal, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

IX –
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0805205-78.2021.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
AGRAVADO: LEONARDO DE OLIVEIRA FONSECA
ADVOGADA: CLAUDIA FREIBERG
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de cumprimento de sentença promovida por Leonardo de Oliveira Fonseca, com origem no processo nº 0191261-04.2016.8.14.0301. A controvérsia diz respeito à execução individual da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, em face do Banco agravante, objetivando o pagamento das diferenças de correção monetária não creditadas nas cadernetas de poupança em decorrência dos expurgos inflacionários do Plano Verão.

A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pelo Banco do Brasil, sob o fundamento de ausência de respaldo legal, autorizando o prosseguimento da execução e o levantamento do valor depositado.

Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão combatida desconsiderou matérias de ordem pública, que deveriam ter sido analisadas pelo juízo de origem, tais como: ilegitimidade ativa do exequente; prescrição da pretensão executória; ausência de prévia liquidação da sentença coletiva; excesso de execução; necessidade de suspensão do feito em razão dos Recursos Extraordinários nºs 626.307/SP e 1.101.937/SP. Aduziu, ainda, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, requerendo, ao final, o seu provimento.

A relatora, ao analisar o pedido liminar, indeferiu o efeito suspensivo.

Em contrarrazões, o agravado sustenta que: a decisão do STF no RE 626.307/SP não alcança ações em fase de execução, sobretudo aquelas fundadas em sentença já transitada em julgado; o Tema 1075 (RE 1.101.937/SP) não afeta o presente feito, a prescrição foi validamente interrompida por meio da medida cautelar de protesto manejada pelo MPDFT; e a legitimidade ativa do exequente já foi reconhecida judicialmente, inclusive na decisão ora agravada. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0805205-78.2021.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
AGRAVADO: LEONARDO DE OLIVEIRA FONSECA
ADVOGADA: CLAUDIA FREIBERG
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Alega o recorrente que a parte recorrida seria ilegítima para buscar o pagamento dos expurgos inflacionários, em razão da limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados ao IDEC. Alega que deve haver o sobrestamento do feito em decorrência da pendência do julgamento do Recurso Extraordinário n. 626.307 e RE 1.101.937. Ainda afirma que a sentença seria ilíquida, não havendo crédito a ser executada antes do processamento da liquidação de sentença. Alega a ocorrência da prescrição. Alega excesso de execução.

Com relação à prescrição, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que o prazo prescricional para a propositura do cumprimento individual de sentença coletiva é, invariavelmente, de 5 (cinco) anos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública". (...) (REsp 1273643/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2013, DJe 04/04/2013)

No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em 27.10.2009 e o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em 06/04/2016. Ocorre que em 26.09.2014, o Ministério Púbico do Distrito Federal e Territórios propôs a medida cautelar de protesto nº 2014.01.1.148561-3, interrompendo, desta forma, a fluência do prazo prescricional, nos termos do art. 202, II, do CC. Sendo assim, considerando que entre o protesto judicial realizado em 26.09.2014 e o ajuizamento do cumprimento de sentença, em 06/04/2016, não decorreram 5 (cinco) anos, não há que se falar em prescrição.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA . PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROTESTO JUDICIAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. APELO PROVIDO . 1. O prazo prescricional para a propositura do comprimento individual de sentença coletiva é, invariavelmente, de 5 (cinco) anos, que devem ser contados do trânsito em julgado do processo de conhecimento. Precedentes STJ. 2 . O protesto judicial realizado pelo Ministério Público é apto a interromper a prescrição para a execução individual de sentença coletiva. Precedentes do STJ. 3.
Tendo transcorrido menos de cinco anos entre o protesto judicial e o ajuizamento do cumprimento de sentença individual, não há que se reconhecer a prescrição . 4
. Apelação provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0000980-06.2019 .8.17.3340, acordam os Desembargadores da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Relator Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima. Recife, Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima Desembargador Relator

(TJ-PE - Apelação Cível: 00009800620198173340, Relator.: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 12/08/2024, Gabinete do Des . Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1ª CC))

Com relação a ilegitimidade ativa alegada pelo recorrente, resta pacificado o entendimento sobre a temática no STJ, o qual não comunga com a alegação do recorrente, conforme segue:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (CPC, ART. 927). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCEDIDA POR OUTRA. DISTINÇÃO ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR (DISTINGUISHING) DO CASO EM EXAME E AQUELAS CONSIDERADAS NAS HIPÓTESES JULGADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 573.232/SC E RE 612.043/PR). TESE CONSOLIDADA NO RECURSO ESPECIAL. NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese, conforme a fundamentação exposta, não são aplicáveis as conclusões adotadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos: a) RE 573.232/SC, de que "as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial"; e b) RE 612.043/PR, de que os "beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial".

2. As teses sufragadas pela eg. Suprema Corte referem-se à legitimidade ativa de associado para executar sentença prolatada em ação coletiva ordinária proposta por associação autorizada por legitimação ordinária (ação coletiva representativa), agindo a associação por representação prevista no art. 5º, XXI, da Constituição Federal, e não à legitimidade ativa de consumidor para executar sentença prolatada em ação coletiva substitutiva proposta por associação, autorizada por legitimação constitucional extraordinária (p. ex., CF, art. 5º, LXX) ou por legitimação legal extraordinária, com arrimo, especialmente, nos arts. 81, 82 e 91 do Código de Defesa do Consumidor (ação civil pública substitutiva ou ação coletiva de consumo).

3.
Conforme a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, os efeitos da sentença de procedência de ação civil pública substitutiva, proposta por associação com a finalidade de defesa de interesses e direitos individuais homogêneos de consumidores (ação coletiva de consumo), beneficiarão os consumidores prejudicados e seus sucessores, legitimando-os à liquidação e à execução, independentemente de serem filiados à associação promovente.

4.
Para os fins do art. 927 do CPC, é adotada a seguinte Tese: "Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente."

5. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

(REsp n. 1.362.022/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 24/5/2021.)

No tocante aos argumentos de que haveria necessidade de suspender o curso do processo em decorrência da pendência de julgamento do Resp n. 626.307, verifica-se que no RE 626.307 , com repercussão geral reconhecida, a matéria abordada está relacionada aos expurgos inflacionários advindos dos Planos Econômicos Bresser e Verão, sendo que o Ministro relator, Dias Toffoli, determinou o sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto desta repercussão geral, excluindo-se as ações em sede executiva (decorrente de sentença transitada em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória. O caso em apreço refere-se a uma execução de sentença coletiva já transitada em julgado, não havendo que se falar em sobrestamento do feito em razão desse recurso extraordinário. Ademais, o RE 1.101.937-SP já foi julgado não importando a suspensão do presente feito.

Com relação ao termo inicial dos juros moratórios, em sede de recurso repetitivo, o STJ assim se posicionou:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos.

2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública.

3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar.

3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "
Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior."

4.- Recurso Especial improvido.

(REsp n. 1.370.899/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 21/5/2014, REPDJe de 16/10/2014, DJe de 14/10/2014.)

Com relação a necessidade de liquidação da sentença, verifica-se que não havendo exigência de atuação técnica, mostra-se suficiente, para tanto, simples cálculos aritméticos, quando este são feitos a partir dos parâmetros fixados na sentença. Portanto, a fase de liquidação de sentença pode ser dispensável, considerando que no caso dos autos o exequente instruiu o cumprimento de sentença com planilha de cálculo em conformidade com o título judicial.

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. DISPENSÁVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE PERÍODO POSTERIOR AO RECONHECIDO NO TÍTULO EXEQUENDO. INCLUSÃO. VIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENUNCIADO Nº 517, DA SÚMULA DO STJ. 1
. Revela-se desnecessária a instauração de liquidação de sentença, quando a apuração do valor devido pode ser realizada mediante cálculos aritméticos, com base no saldo existente na conta do exequente e a aplicação dos índices de correção estabelecidos no título judicial exequendo.
2. No julgamento do REsp 1.392.245/DF, sujeito ao regime (...)

(TJ-DF 20150020057985 DF 0005873-87.2015.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 26/09/2018, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/10/2018 . Pág.: 286/295)

Ademais, o STJ consolidou o entendimento de que o índice monetário a ser aplicado nas contas poupanças no mês de janeiro de 1989 é o de 42,72%, , tese fixada no Tema Repetitivo 302.

Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).

São aplicáveis os juros remuneratórios, visto que decorrem do contrato e correspondem à remuneração do depósito em caderneta de poupança, sendo devidos até o encerramento da conta-poupança.

Por fim, a capitalização mensal dos juros remuneratórios das cadernetas de poupança foi autorizada pelo item II da Resolução nº 1.236/86 do
Banco
Central, ressaltando-se que a Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal não é aplicável a instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, dentre as quais as instituições financeiras públicas e privadas, conforme o entendimento firmado na Súmula 596 do STF.

Nesse sentido, verifica-se o julgado:

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO. I - Preliminar de suspensão do julgamento, para aguardo de julgamento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, afastada, visto tratar-se, no caso, de julgamento de matéria infraconstitucional, preservada a competência do C. STF para tema constitucional. II - No julgamento de Recurso Repetitivo do tipo consolidador de jurisprudência constante de numerosos precedentes estáveis e não de tipo formador de nova jurisprudência, a orientação jurisprudencial já estabilizada assume especial peso na orientação que se firma. III - Seis conclusões, destacadas como julgamentos em Recurso Repetitivo, devem ser proclamadas para definição de controvérsia:1º) A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio.2ª) É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública.3ª) Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.º 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).4ª) Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).5ª) Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990).6ª) Quanto ao Plano Collor II, é de 21,87% o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n. 8.088/90, não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91.IV - Inviável o julgamento, no presente processo, como Recurso Repetitivo, da matéria relativa a juros remuneratórios compostos em cadernetas de poupança, decorrentes de correção de expurgos inflacionários determinados por Planos Econômicos, porque matéria não recorrida.V - Recurso Especial da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL provido em parte, para ressalva quanto ao Plano Collor I.VI - Recurso Especial do BANCO ABN AMRO REAL S/A improvido.

(STJ - REsp: 1107201 DF 2008/0283178-4, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 08/09/2010, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/05/2011)

Sendo assim, não há óbice à continuidade do cumprimento de sentença, de modo que deve ser mantida a decisão que julgou pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

Por todo o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 13/11/2025